Tribunal: TJMT
Processo: 1016364-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016364-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), CLEITON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 069.835.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 029.922.911-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 697.273.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALMEIDA ROCHA - CPF: 000.507.062-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LEITE GARCIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 64/STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64 do STJ).

Lado outro, não há falar em cerceamento de defesa,
pois devidamente intimada
deixou transcorrer o prazo sem a apresentação da resposta à acusação, de modo que teria colaborado para a suposta nulidade que pretende ver reconhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016364-81.2022.8.11.0000

PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado João Marlon Gimenez, em benefício de
YANA FOIS COELHO ALVARENGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que a paciente é acusada da prática, em tese, dos crimes de extorsão qualificada, associação criminosa e coação no curso do processo.

Aduz que a defesa da paciente quedou-se inerte na apresentação de resposta à acusação e ao invés de determinar a notificação da acusada para constituir novo defensor o juízo
a quo
nomeou advogado dativo, em afronta à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, postula-se o reconhecimento da nulidade processual desde a apresentação da resposta à acusação, com o relaxamento da prisão cautelar da beneficiária por excesso de prazo, pois estaria presa sem a formação da culpa desde 31.7.2020.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos, esclarecendo a Magistrada que os
“os réus YANA e DIEGO foram pessoalmente intimados
(id. 74937166, 75054629, 76360992), mas, novamente, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Diante desse cenário foi nomeado defensor dativo aos acusados”
(id 140575681).

A liminar foi indeferida (id 140999171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 142207162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, o reconhecimento da nulidade processual desde a decisão que nomeou defensor dativo e por consequência, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na prisão cautelar.

Sobressai dos autos que a paciente fora denunciada em
18/08/2020
como incursa nas penas do artigo 158, §§ 1o e 3o, 344, 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 158, todos do Código Penal.

Em 23/11/2021, na fase de alegações finais, esta Primeira Câmara Criminal, no HC 1019326-14.2021.8.11.0000, anulou
"os atos processuais praticados desde o recebimento da denúncia, a fim de determinar que seja franqueada à defesa da paciente o acesso à integralidade das conversas telefônicas interceptadas, com a reabertura de prazo para a apresentação de resposta à acusação”.

Na sequência, a Magistrada singular determinou nova intimação das defesas dos réus para apresentação de resposta à acusação.

A defesa dos corréus EURISFRAN e CLEITON apresentaram resposta escrita. Diante da inércia da paciente YANA e do corréu DIEGO,
foram pessoalmente intimados
, contudo, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Diante desse cenário foi nomeado defensor dativo para prosseguimento do feito.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que o defensor da paciente apresentou resposta à acusação somente em
1o/07/2022
. Assim, o suposto excesso de prazo teria contribuição significativa da própria defesa que não apresentou no prazo legal.

Neste momento, os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgado designada para o dia
27/10/2022.

Nesse contexto, não há falar-se em nulidade quanto à nomeação de defensor dativo, uma vez que a paciente devidamente intimada deixou transcorrer o prazo sem a apresentação da resposta à acusação, de modo que teria colaborado para a suposta nulidade que pretende ver reconhecida.

Da mesma forma, é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão da paciente, por excesso de prazo, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar a defesa inicial, o que justifica a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Assim, não constitui constrangimento ilegal o
excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (
Súmula 64 do STJ).

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022